Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707031-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA PACIENTE: RAFAEL FABRICIO CAVALCANTE AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O impetrante afirma que a autoridade coatora, embora solicitada, não apresentou as informações. Requer a imediata concessão da ordem para que a prisão cautelar seja substituída por domiciliar com tornozeleira. O feito já teve indeferida a liminar bem como foi indeferido o pedido de reconsideração (ID 15291532 e 15555622) e aguarda as informações da autoridade coatora, as quais não foram juntadas aos autos até a presente data, embora com reiteração de pedidos. Assim, diligencie a Secretaria junto à Autoridade Coatora, via telefone inclusive, visando a realização da diligência. Após, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de maio de 2020 12:26:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator